Tribunal: TJDFT
Processo: 0720308-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À PRIMEIRA MENSALIDADE PACTUADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do reajuste aplicado à primeira parcela do plano de saúde da autora, restabelecendo o valor originalmente contratado, e condenar a operadora ao ressarcimento da quantia de R$ 905,19, correspondente à diferença indevidamente cobrada durante 11 meses. A parte recorrente sustenta ausência de prova do direito alegado e inexistência de conduta ilícita, requerendo a reforma da sentença com a improcedência do pedido. Apresentadas contrarrazões (ID 74290762).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74290658.
3. A relação jurídica firmada entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nos termos do art. 4o, I, da referida norma, a Política Nacional das Relações de Consumo reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado, impondo ao fornecedor o dever de agir com transparência e boa-fé.
4. No caso concreto, verifica-se que as partes firmaram contrato de plano de saúde em 01/04/2024, com valor de mensalidade estipulado em R$ 484,08. Contudo, a primeira fatura foi emitida com valor superior, correspondente a R$ 566,37, sem qualquer aviso ou explicação prévia à consumidora.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Portanto, a sentença deve ser mantida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95.